Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-39.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001345-39.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 383.948.471-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 383.948.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA INDEVIDA – SÚMULA N.o 421, DO STJ
––

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula n.o 421, do STJ e da Emenda Constitucional n.o 80/2014.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001345-39.2021.8.11.0010

APELANTE (S): MUNICIPIO DE JACIARA, MT

APELADO (S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R e l a t ó r i o.

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICIPIO DE JACIARA, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, MT, que, nos autos da “
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” ajuizada por José Maria de Oliveira, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município recorrente, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Vistos e examinados.

Trata-se de ação de cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta por
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE JACIARA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, todos qualificados nos autos.

A presente ação tem por objeto obrigar o requerido a fornecer o medicamento “
Bevacizumabe
”,

consoante a prescrição médica, eis que, conforme consta na inicial, a parte requerente sofre de Adenocarcinoma de Cólon Esquerdo IV (metastático para fígado), CID C18.

O autor juntou documentos comprobatórios de suas alegações.

Recebida a inicial, deferiu-se a justiça gratuita e se determinou que os autos fossem encaminhados ao NAT, para elaboração de parecer técnico sobre o caso.

(Id.

53556788)

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer técnico, informando que “os hospitais credenciados ao SUS e habilitados em oncologia são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos oncológicos”, concluindo, ainda, que “a responsabilidade pelo financiamento do tratamento oncológico é da União Federal que realiza o ressarcimento aos CACON e UNACON por meio da APAC-ONCO”. Por fim, respondeu que o caso em questão não se trata de urgência ou emergência. (Id. 54043481 e Id. 54043483)

A tutela de urgência foi indeferida. (Id. 54071865)

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva, eis que se trata de obrigação que compete à CACON/UNACON, que a parte autora se encontra vinculada a realização de todo o tratamento oncológico. No mérito, alegou que a procedência da presente ação culmina em afronta ao princípios do acesso universal à saúde.

Sustenta, também, que se deve obediência das diretrizes traçadas pela Recomendação no 31/2010, do Conselho Nacional de Justiça, na efetivação das políticas de saúde judicializadas, bem como assevera que resta ausente a comprovação da negativa do poder público em fornecer o referido medicamento, eis que tal atribuição compete à CACON/UNACON, a qual a parte autora se encontra registrada. (Id. 54761251)

A parte autora interpôs Agravo de Instrumento (Id. 54912855), o qual foi concedido efeito ativo, reformando a decisão recorrida, a fim de compelir o agravado à fornecer ao agravante o medicamento pleiteado, no prazo de 10 (dez) dias (Id. 55685450).

Devidamente citado, o Município de Jaciara, deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 55270719). Todavia, posteriormente, apresentou contestação extemporânea, conforme certidão aportada no Id 60024025).

O Município, por sua vez, alegou a inexistência de solidariedade, eis que se trata de atendimento de alto custo, o qual é de competência do Estado. Subsidiariamente, caso reconhecida a solidariedade, pugnou pela desconsideração da multa e que seja determinado que eventual bloqueio recaia diretamente nas contas do estado. (Id. 58864849)

A parte autora apresentou impugnação, rechaçando as alegações contidas nas contestações, reiterando o pedido de procedência. (Id. 55030528 e Id. 60106946).

Os autos vieram conclusos.

EIS O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA

Como é cediço, para aferir o interesse que a lei exige, para o processamento da ação, devem restar demonstradas a necessidade, a utilidade e a adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10a edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“
Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”
.

Fica evidente, portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e, a partir dessa violação, passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste ao réu, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que a parte demandada insiste em sustentar a inviabilidade no fornecimento da medicação, além de que o medicamento sequer consta na lista de dispensação do SUS, conforme parecer técnico elaborado pelo NAT (Id. 54013481).

Portanto, afasto a alegação do requerido neste aspecto.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS E DO MÉRITO

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir.

Como se extrai da contestação, o Estado atribui à competência do fornecimento do medicamente em questão à CACON/UNACON, a qual a autora faz parte, enquanto o Município alega a inexistência de solidariedade ente Município e Estado.

Assim, impende consignar que as sobreditas preliminares serão julgadas junto ao mérito.

Como cediço, é devida a prestação da atividade pelos réus à paciente, que, no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, sofrer do mal que alega e a necessidade de tratamento médico especializado.

A parte autora, no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, necessitar do fornecimento do medicamento descrito na inicial, qual seja,
Bevacizumabe, uso endovenoso, 5mg/kg.

Outrossim, no tocante a medicamentos de alto custo, convém mencionar que foi firmada a tese de no 106 pelo STJ delimitando requisitos para a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer tais fármacos, quais sejam: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

Com relação aos itens II e III, percebe-se que a parte autora desincumbiu-se do ônus de comprovar sua existência na espécie.

Nesse ponto, cumpre salientar que o NAT, em seu pareceu, confirmou que o medicamento em questão está registrado na ANVISA.

Com relação ao item I, o laudo subscrito pela Dra. Aline S. Freitas, da Santa Casa de Rondonópolis, é claro ao declarar a necessidade do medicamente, bem como a inexistência de medicamente similar de mesmo princípio ativo no SUS que possa substituir o remédio prescrito. (Id. 53544487)

Ressalte-se que a Constituição da República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

O direito à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, nos termos do seu artigo 6o, que assim dispõe, “in verbis”:

Art. 6o: São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A Constituição protege, portanto, a cura e a prevenção de doenças através de medidas que asseguram a integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do fundamento da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, a saúde é um dever do Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e medicamentos.

Vale ressaltar que a competência quanto à responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ).

No caso em tela, o direito de a parte autora ter assegurado fornecimento do medicamento resta comprovado de acordo com as provas que instruem a inicial.

Logo, a omissão do Estado e/ou Município em realizar as condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, configura ato lesivo.

A impossibilidade alegada pelo Estado de Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que, malgrado alegada não foi devidamente comprovada.

Dessa forma, pelos fundamentos expostos na inicial, vislumbra-se a relevância do fundamento sustentado pelo requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para o fim de
CONDENAR O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JACIARA
na obrigação de fornecer à parte autora o medicamento
“
Bevacizumabe, uso endovenoso, 5mg/kg, a cada 14 dias, ou seja, 375mg a cada 14 dias, sendo 750mg por mês
”
, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido.

CONFIRMO
a tutela outrora concedida.

Nos termos do enunciado no 60 da III Jornada de Saúde do CNJ
[1]

determino o direcionamento do cumprimento da presente sentença ao Estado de Mato Grosso
,
sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

Por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o pedido inicial não é líquido, eis que o autor precisa fazer o uso da medicação de forma contínua por tempo indeterminado, não sendo possível aferir o exato proveito econômico obtido na lide, deste modo, proceda-se com a remessa necessária tão logo esgote o prazo recursal.

Deixo de condenar
os requeridos em custas, ante suas prerrogativas.

Deixo de condenar
o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, face ao disposto na súmula 421 do STJ.

Considerando que o proveito econômico é inestimável,
CONDENO
o
MUNICÍPIO DE JACIARA
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, levando-se em conta os trabalhos realizados e a natureza da causa, nos termos do art. 85, §8o do CPC e entendimento do STJ.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. 1.
Esta Corte tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, haja vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1897698 MG 2020/0251774-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021). (sem grifo no original)

Certificado o trânsito em julgado da presente sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P
ublique-se.
R
egistre-se.
I
ntimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 13 de julho 2021.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito
”.

É relatado na exordial que a parte demandante sofre de
“
Adenocarcinoma de Cólon Esquerdo IV (metastático para fígado), CID C18.
”,
necessitando fazer o uso do medicamento Bevacizume 5mg/kg, uso venoso, a cada 14 (quatorze) dias.

À vista disso, deslocou-se até a Secretaria Municipal de Saúde

e pugnou, administrativamente, pelo fármaco. Todavia, foi-lhe informado que o tratamento vindicado é de responsabilidade do Estado do Mato Grosso.

Ao final da petição, requereu: a) o deferimento da assistência judiciaria gratuita; b) a

concessão da antecipação da tutela jurisdicional, para fins de ser providenciada, de imediato, o remédio pleiteado, além de todas as despesas custeadas pela Fazenda Pública; c) a fixação de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para compelir os entes a cumprir a ordem liminar; d) a citação dos requeridos; e) a confirmação da medida urgente.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT (ID.

134527772).

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida (ID.

134527774).

No dia 05.05.021, a parte autora noticiou a interposição de Agravo de Instrumento, o qual foi julgado prejudicado, ante a perda superveniente do objeto (ID.

134528658).

Em contestação, o ESTADO DE MATO GROSSO, no ID. 134527778, arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a obrigação compete à CACON/UNACON disponibilizar a medicação para a parte autora e, no mérito, suscitou que a ação afronta o princípio universal de acesso à saúde. Na oportunidade, alega que deve ser observada as diretrizes traçadas na recomendação n.o 31/2010, do CNJ.

Por sua vez, o MUNICIPIO DE JACIARA, MT, deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 134527787). Todavia, posteriormente, apresentou contestação extemporânea (ID.

134527797). Impugnações juntadas nos ID’s.

134527785 e 134528650.

Sobreveio a sentença de ID. 134528655, sem condenação em custas, mas arbitrados honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) em favor da defensoria pública, a ser pago pelo ente municipal, da qual
interposto, tempestivamente, em 02.09.021, pela parte promovida, ora apelante,
MUNICIPIO DE JACIARA, MT,
RECURSO

DE APELAÇÃO
,
pugnando pela exclusão da referida verba sucumbencial.

A parte apelada, intimada, apresenta contrarrazões, nas quais manifesta-se pela rejeição do recurso (ID.

125880662
).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, sugerindo o provimento do recurso (ID.

134528681).

É o relatório. DECIDO.

V O T O - R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

o MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, interpôs recurso de apelação (ID. 134528665), pugnando pela exclusão dos honorários em prol da Defensoria Púbica.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que assiste razão à parte recorrente, porquanto descabido o pagamento da referida verba sucumbencial.

A Defensoria Pública é um órgão estatal, remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso;

(...)”.

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).”

O Poder Público já remunera os defensores para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação na verba honorária importaria em ônus à coletividade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)”.

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil,
entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor,
caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3.É indevida a condenação em honorários advocatícios, quando a pessoa jurídica é integrante da mesma Fazenda Pública.

4.Agravo interno desprovido.

(N.U 1016248-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).” (grifos nossos)

Outrossim, a Súmula n.o 421, do Superior Tribunal de Justiça veda a fixação de valores em proveito da defensoria, quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence:

“Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso do Município de Jaciara, MT, para excluir da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria Pública Estadual.

No mais, mantém-se inalterada a sentença objurgada.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame necessário são os mesmos proferidos na análise do recurso interposto, o que implica em RETIFICAR PARCIALMENTE a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022